Tribunal: TJMT
Processo: 1024137-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024137-74.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (APELADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), LUZIA DE JESUS ROCHA - CPF: 190.854.352-34 (APELANTE), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIINAR REJEITADA. DEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL COM NOMENCLATURA EQUIVOCADA – RECURSO INOMINADO PROTOCOLIZADO NO PRAZO LEGAL - DIALETICIDADE PRESERVADA - INTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – CABIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – MESALIDADES – CURSO SUPERIOR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5o, I, DO CC – OBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A despeito do manifesto equívoco na denominação do instrumento processual interposto em face da sentença proferida na justiça comum, é certo que as razões recursais foram protocolizadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, §5°, CPC, e trazem, em seu conteúdo, os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada; propiciando, inclusive, o exercício do contraditório pela parte recorrida.

Desse modo, uma vez constatada a dialeticidade e a ausência de prejuízo à defesa da contraparte, a simples denominação equivocada do instrumento processual não é suficiente para conduzir à inadmissibilidade do recurso, circunstância que impõe a incidência do Princípio da Instrumentalidade das Formas.

É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares e/ou de curso superior, conforme regramento do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento de cada mensalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luzia de Jesus Rocha
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados pela empresa
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, para condenar a requerida ao pagamento do valor R$ 33.536,94 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), descrito na planilha de id. 90701189, corrigido pelo INPC, desde o inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o comparecimento espontâneo da requerida nos autos (12/07/2023). Por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Com fundamento no art. 42, §2o, da Lei no 9.099/95, a ré interpôs este “recurso inominado”, sustentando, para tanto, a ocorrência da prescrição trienal do art. 206, §3o, IV e V, do CC, ou alternativamente, a prescrição quinquenal do inciso I do §5o do mesmo diploma legal.

As contrarrazões vieram ao id. 204646251, pugnando pela inadmissibilidade do recurso, por falta de cabimento, e pela revogação da AJG; pleiteando, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR FALTA DE CABIMENTO)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões de recurso, a instituição de ensino autora pugna pelo não-conhecimento da apelação, por falta de cabimento, uma vez que interposto como se Recurso Inominado fosse, e, por conseguinte, fundamentado no art. 42, §2o, da Lei no 9.099/95.

Sem razão, contudo.

A despeito do manifesto equívoco na denominação do instrumento processual interposto em face da sentença proferida na justiça comum, é certo que as razões recursais foram protocolizadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, §5°, CPC, e trazem, em seu conteúdo, os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada; propiciando, inclusive, o exercício do contraditório pela parte recorrida.

Desse modo, uma vez constatada a dialeticidade e a ausência de prejuízo à defesa da contraparte, a simples denominação equivocada do instrumento processual não é suficiente para conduzir à inadmissibilidade do recurso, circunstância que impõe a incidência do Princípio da Instrumentalidade das Formas e, por conseguinte, a rejeição da preliminar invocada.

Acerca da matéria, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS DE PENHORA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Eventuais erros de forma no processo não acarreta a nulidade dos atos que possam ser aproveitados, máxime considerado que não se verificou prejuízo à defesa da parte, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283 CPC). Demonstrado que os executados foram intimados dos atos processuais após a retomada da marcha processual do feito executivo, com o descumprimento do acordo homologado nos autos, contudo permaneceram inertes, não há falar em nulidade a ensejar cerceamento de defesa.
(N.U 1018728-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)

Pelo exposto, em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, REJEITO a preliminar, para receber como apelação cível, o recurso inominado interposto.

É como voto.

II) VOTO (PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

Inicialmente, impende analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Analisando, com acuidade, as informações integrantes do caderno processual, vislumbra-se que a recorrente é detentora dos predicados autorizadores para a concessão da justiça gratuita pleiteada.

A condição para a obtenção da gratuidade processual está subordinada à existência de uma condição econômica, que não permita à parte custear as despesas com o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os documentos acostados aos autos de origem, evidenciam a recorrente não usufrui de situação financeira que lhe permita arcar com o pagamento das despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, circunstância que impõe a concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Desta feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a apelante preenche os requisitos, que permitem a concessão da assistência judiciária.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de justiça gratuita, nos termos formulados.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No caso, a apelante sustenta que a pretensão formulada pela autora, destinada ao recebimento das mensalidades do curso superior, para o qual contratou a prestação dos serviços, estaria fulminada pelo manto da prescrição.

Sem razão, contudo.

Isto porque, o prazo para a cobrança de mensalidades escolares e/ou de curso superior é prescreve em cinco anos, conforme regramento do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento de cada mensalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O prazo prescricional da pretensão à cobrança de mensalidades escolares vencidas após 11/1/2003 é de cinco anos, conforme o disposto no art. 206, § 5o, I do Código Civil. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 459345 RS 2014/0002366-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019)

Desse modo, tendo esta ação sido ajuizada em
25/07/2022,
não há que se cogitar da prescrição da pretensão ao recebimento da primeira prestação, vencida em
28/07/2017
, tampouco daquelas que venceram posteriormente.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024